Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-80.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001159-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KAYRO WYNICIOS DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.984.691-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADINELSON RAMALHO ROCHA - CPF: 000.868.891-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS; B) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES E C) INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA

–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO
– MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO EM OUTRA COMARCA INSUFICIENTE PARA MANTER A SEGREGAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
–

PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

1) Impõe-se a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas ao paciente, se o decreto preventivo não indica a existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto ela possa oferecer risco ao meio social, de modo que o fato de apresentar endereço em comarca diversa, por si só, não autoriza o decreto cautelar
, ao passo que o monitoramento eletrônico possibilita a sua localização a qualquer tempo.

2) Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wendel Renato Cruz, em favor de
Kayro Wynicios dos Santos Alves
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos nº.
193-23.2020.811.0037, Código 238304.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/01/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Aduz que a decisão do magistrado carece de fundamentos, sendo baseada na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente.

Por outro lado, afirma que o paciente não representa risco de reiteração delitiva, porquanto é primário, possui residência fixa em Cacoal-RO e tinha trabalho lícito antes de chegar em Primavera do Leste-MT em busca de novas oportunidades.

Sustenta que, a ausência, mesmo que temporária, de endereço fixo do paciente, não pode ser considerada circunstância apta, isoladamente, para amparar decreto prisional, mesmo porque pode ser adotado o monitoramento eletrônico, possibilitando a sua localização a qualquer tempo.

Por fim, assevera que “
mesmo que não fosse o caso da concessão da liberdade provisória ao paciente, mostra-se perfeitamente possível na situação em foco a aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão previstas no art. 319 do CPP (uso de monitoramento eletrônico, proibição de se aproximar de testemunhas, etc)”
- sic. p. 8, até porque o Ministério Público se manifestou favorável na audiência de custódia.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5º da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 31837973) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 32210954).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (Id. 34210984), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública para acautelar o meio social e evitar que se evada do distrito da culpa, visto que forneceu à autoridade policial endereço em outra comarca, não apresentando qualquer comprovante de endereço ou ocupação lícita.

Eis o conteúdo da decisão:

“(...)Compulsando os autos, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena superior a 04 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do CPP.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, oitiva de testemunhas e principalmente pela confissão do autuado.

De acordo com o quanto relatado pelos Policiais responsáveis por sua prisão relataram que a vítima lhes relatou que o autuado chegou impondo grave ameaça, apontando a arma e de forma agressiva empurrando a outra funcionária para dentro da farmácia tendo subtraído a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie. Relatam, ainda, que o investigado foragiu e tentou se esconder em um terreno com vegetação densa, onde se machucou.

O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, vez que de acordo com o quanto relatado pelo autuado e testemunhas, ele adentrou no estabelecimento comercial e anunciou o roubo e, posteriormente, tentou empreender fuga mas foi localizado pelos policiais, mas também a aplicação da lei penal, vez que o autuado é oriundo de outro Estado da Federação, forneceu à autoridade policial endereço na comarca de São Joaquim-MT, e disse que estava nesta cidade dois dias antes do ano novo à procura de emprego, não apresentando qualquer comprovante de endereço ou ocupação lícita.

Desse modo, sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, assim como evitar que se evada do distrito da culpa.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois sequer seria possível fiscalizar o seu cumprimento.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado Kayro Winicios dos Santos Alves em prisão preventiva, como garantia da ordem pública.”.
(Id. 31513982).

Contudo, da análise do
decisum
verifica-se que não há sinais do porquê a liberdade da paciente representaria risco à ordem pública.

A “ordem pública”, como fundamento da prisão preventiva, tem sua motivação na necessidade de preservar a paz social, evitando a prática de infrações penais, como se dessume do art. 282, I do CPP.

Na hipótese dos autos, o magistrado não apontou qualquer motivo que evidenciasse a gravidade acentuada da conduta, mas apenas ressaltou que há indícios de autoria e materialidade delitiva. Nesse passo, de acordo com Eugênio Pacelli e Domingos Barroso da Costa:

“(...) a gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC nº 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006.”
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei nº 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96/97).

Evidente que a gravidade do delito de roubo é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de
per si
, para sustentar a prisão preventiva do paciente. Sobre o tema, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3ªedição, pág. 157).

Não bastam as inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade. Deve haver algo palpável, que deixe ao menos entremostrar o que exatamente consistiria esse grau maior de perniciosidade da ação criminosa ou do criminoso.

Ademais, o juiz não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem reiteração criminosa da paciente, amparando sua decisão basicamente no fato de que o paciente apresentou endereço em outra comarca, sustentando, assim, ser necessária a segregação para que não evada do distrito da culpa.

No entanto,
observa-se que durante a audiência de custódia o próprio Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante consta à p. 62
.

Desse modo,
não há fundamentos idôneos para manutenção da prisão do paciente
, se o decreto preventivo não indica a existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto ela possa oferecer risco ao meio social, de modo que
o fato de apresentar endereço em comarca diversa, por si só, não autoriza o decreto cautelar
, ao passo que o monitoramento eletrônico possibilita a sua localização a qualquer tempo.

Nesse aspecto, a jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de se conceder a liberdade aos agentes, quando o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, C/C OS ARTS. 288 E 311, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. 2. In casu, não foram apontados elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. A custódia foi mantida com base nas circunstâncias do crime e em juízos de probabilidade acerca da periculosidade do agente. Fez-se simples referência à gravidade genérica do delito de roubo e, em razão de o paciente estar desempregado, ao provável estímulo à reiteração criminosa, fundamentos que se mostram insuficientes. (...)”.
(STJ, HC 355.470/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016).

“HABEAS CORPUS – ROUBO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS IDÔNEOS QUE AUTORIZEM A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É princípio constitucional que a custódia cautelar é a exceção no ordenamento jurídico pátrio e a liberdade é a regra, restando inadmissível a sua imposição fundada apenas na gravidade abstrata do crime, ou diante da condição do paciente de usuário de drogas e desempregado”.
(TJMT, HC 84813/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição, porém, se destina - considerada a função cautelar que lhe é inerente - a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.

Assim, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade;
cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o
decisum
; haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Por fim, há que se ressaltar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança,
no decisum
, argumentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. DELITO. COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. (...) 3. Não pode o Tribunal a quo inovar nos motivos que ensejaram a segregação cautelar, pois isso constitui nítida complementação aos fundamentos da decisão constritiva originária, providência vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da Defesa. (...)”
(STJ - RHC 58.057/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 11/06/2015, DJe 23/06/2015).

Portanto, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com fixação de monitoramento eletrônico ao paciente, porquanto o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar e não se verifica a existência de motivos concretos que justifiquem a segregação.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
em favor de

Kayro Wynicios dos Santos Alves
, para colocá-lo em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos judiciais; b) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e c) inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.

Expeça-se o alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, sob pena de novo decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020